Tribunal: TJMT
Processo: 1031373-78.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031373-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 348.199.928-30 (ADVOGADO), MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES - CPF: 822.127.241-87 (AGRAVANTE), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE DÍVIDA RURAL C/C DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, no bojo de ação revisional de dívida rural c/c declaratória e mandamental, ajuizada para suspender a exigibilidade de débitos oriundos de cédulas de crédito rural, evitar negativação do nome e afastar encargos contratuais reputados abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória em ação revisional de dívida rural;

(
ii
) se há prova inequívoca da ilegalidade das cláusulas contratuais impugnadas;

(
iii
) se houve demonstração adequada do direito ao alongamento da dívida com base na Súmula 298 do STJ e no Manual de Crédito Rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica nos autos.

4. A mera referência à Súmula 298/STJ e ao Manual de Crédito Rural não supre a ausência de prova de eventos imprevisíveis e requerimento administrativo idôneo.

5. A jurisprudência do STJ exige demonstração concreta do preenchimento dos requisitos para prorrogação compulsória da dívida, o que não ocorreu.

6. A alegada abusividade dos encargos exige dilação probatória, não sendo possível deferir liminar que antecipa o mérito da ação revisional.

7. A simples alegação de risco de negativação ou bloqueio patrimonial, sem elementos concretos e atuais, não comprova o periculum in mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela provisória em ação revisional de dívida rural exige a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, inclusive prova concreta dos elementos que justificam o alongamento da dívida.

2. A ausência de comprovação de eventos imprevisíveis e de requerimento administrativo regular inviabiliza o reconhecimento liminar do direito ao alongamento da dívida rural.

3. A análise de eventual abusividade de encargos contratuais demanda produção de prova pericial, sendo incabível medida liminar com caráter satisfativo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; STJ, Súmula 298.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1634989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 25/05/2020; TJMT, AI nº 1008973-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07/06/2024; TJMT, AI nº 1012487-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, j. 22/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por Maria
Evanice
Rodrigues Alves contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional de dívida rural c/c declaratória e mandamental com pedido de tutela provisória de urgência, proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (Processo nº 1019534-47.2025.8.11.0003).

A decisão agravada, proferida pelo Juízo de origem, indeferiu o pedido de tutela provisória ao fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente porque entendeu inexistir prova inequívoca do direito alegado, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como por considerar que a medida liminar postulada ostenta caráter satisfativo, exigindo prévia dilação probatória para a adequada apuração dos encargos contratuais
.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Mérito Recursal.

Alega
a agravante, em síntese, que
a demonstração da probabilidade do direito com base em provas documentais já constantes dos autos
(contratos, planilhas de cálculo, requerimento administrativo de prorrogação da dívida);

Aduz que restou demonstrado a existência de periculum in mora, diante do risco de bloqueio de bens, negativação do nome e comprometimento da atividade rural;

Afirma, ainda, que restou demonstrado a ilegalidade de cláusulas contratuais, com base em jurisprudência do STJ, inclusive Súmulas 298, 297 e 472, bem como nas disposições do Manual de Crédito Rural (MCR).

O recurso é tempestivo, e
isento do
recolhimento de custas
, conforme certificado no
ID
314174383
.

Tutela recursal
in
deferida
por ausência dos requisitos legais
, conforme se extrai do
ID
314660357
.

A parte recorrida apresentou contraminuta ao recurso, na qual pugnou pela manutenção da decisão vergastada e pelo desprovimento do apelo, conforme se verifica do documento de
ID
320414879
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
c
uida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por Maria
Evanice
Rodrigues Alves contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional de dívida rural c/c declaratória e mandamental com pedido de tutela provisória de urgência, proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (Processo nº 1019534-47.2025.8.11.0003).

Na origem, a agravante pleiteia, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade de débitos oriundos de cédulas de crédito rural — de
nºs
40.02609-4, 40.02462-8 e 40.02453-9 — herdadas de seu falecido esposo, bem como a abstenção da negativação de seu nome e o afastamento da cobrança de encargos reputados abusivos, como capitalização composta mensal, cumulação de comissão de permanência
.

A decisão agravada, proferida pelo Juízo de origem, indeferiu o pedido de tutela provisória ao fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente porque entendeu inexistir prova inequívoca do direito alegado, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como por considerar que a medida liminar postulada ostenta caráter satisfativo, exigindo prévia dilação probatória para a adequada apuração dos encargos contratuais. com multa e juros, e imposição de seguro obrigatório (venda casada).

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da
s
tese
s
aventada no recurso.

Mérito Recursal.

Da alegada
comprovação dos requisitos legais para concessão da medida liminar.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à presença — ou não — dos pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, que exige, cumulativamente: probabilidade do direito e risco de dano ou ao resultado útil do processo.

A agravante sustenta, em síntese, que os contratos de cédulas de crédito rural foram herdados de seu falecido esposo e apresentam cláusulas ilegais, incluindo: capitalização composta mensal, cumulação indevida de encargos moratórios, e a imposição de seguros vinculados compulsoriamente ao financiamento rural.

Aduz ainda que o falecido mutuário teria protocolizado requerimento administrativo de prorrogação da dívida — conforme autorizado pelo MCR 2-6-9 — sem qualquer resposta da instituição financeira, o que violaria a Súmula 298 do STJ, segundo a qual:

“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, quando preenchidos os requisitos legais.”

Entretanto, como bem ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, os documentos acostados com a petição inicial não são suficientes para, em juízo de cognição sumária, evidenciar de forma robusta a plausibilidade do direito invocado, tampouco demonstrar, de forma inequívoca, o cumprimento das condições exigidas para o alongamento da dívida rural, como:

ocorrência de eventos extraordinários e imprevisíveis que impactaram a atividade rural;

comprovação da incapacidade de adimplemento;

formalização regular do requerimento administrativo, com documentação hábil.

Não basta, portanto, a mera alegação ou referência genérica ao Manual de Crédito Rural (MCR) e à súmula em questão.

O STJ, inclusive, tem reiteradamente decidido que a prorrogação compulsória do crédito rural pressupõe prova concreta e atual da inadimplência motivada por fatores excepcionais, como intempéries climáticas ou crises setoriais — elementos que não foram devidamente comprovados nos autos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
ALONGAMENTO DA DÍVIDA
. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA.
FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE MORA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIOLADO NÃO CITADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é preciso o cumprimento dos requisitos legais para a prorrogação do prazo para o adimplemento de débito oriundo de crédito rural.
2. Verificando o Tribunal de origem a inobservância dos critérios legais para o alongamento da dívida, descabe ao STJ rever a conclusão adotada, pois seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente pedido de produção de prova. 4. O exame sobre a necessidade da realização de determinado meio de prova esbarra no óbice imposto pela Súmula 7/STJ. 5. A apreciação do recurso excepcional pela alínea c do permissivo constitucional exige que o recorrente mencione os artigos de lei considerados violados pela divergência jurisprudencial, sob pena de aplicação da Súmula 284/STF. 6. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1634989 PR 2019/0365700-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2020)
”
– Grifo Nosso

Além disso, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que:

“
DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA.
PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NORMATIVOS
. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir A apelação é tempestiva, pois interposta no primeiro dia útil subsequente a feriado forense, conforme art. 224, § 1º, do CPC.
O direito ao alongamento da dívida rural depende do preenchimento de requisitos objetivos e cumulativos previstos no Manual de Crédito Rural, como requerimento tempestivo, comprovação técnica da frustração de safra, capacidade futura de pagamento e reconhecimento pelo credor. A parte apelante não apresentou documentos idôneos, tampouco laudos técnicos agronômicos ou prova da tempestividade do requerimento administrativo de alongamento.
Prints de tela não constituem prova suficiente. A cognição restrita da exceção de
pré
-executividade impede a análise de matéria que demande dilação probatória. A sentença de origem não se baseou exclusivamente em precedentes sobre superendividamento, mas na ausência de comprovação dos pressupostos legais e normativos para o alongamento. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O recurso de apelação é tempestivo quando interposto no primeiro dia útil subsequente a feriado forense, nos termos do art. 224, § 1º, do CPC. 2. O direito ao alongamento da dívida rural, previsto no Manual de Crédito Rural e reconhecido na Súmula 298 do STJ, exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos, cuja ausência inviabiliza a pretensão do mutuário. 3. A exceção de
pré
-executividade não é meio
adequado
para reconhecimento de direito que demande produção de prova.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 224, § 1º, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, RAI 1033284-62.2024.8.11 .0000, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2025; TJMT, RAC 1001818-87 .2024.8.11.0020, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 03.09.2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012078620248110036, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2025)” – Grifo Nosso

“EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DA DÍVIDA –
DIREITO DO CONSUMIDOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o Verbete Sumular n. 298 do STJ, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”
Apesar do mencionado entendimento, a prorrogação do crédito rural não é medida automática, sendo necessário pedido administrativo do devedor para o Banco, bem como o preenchimento dos requisitos dispostos no Manual de
Crédito Rural (MCR).
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008973-07.2024.8.11 .0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024) – Grifo Nosso

Noutro giro, n
o tocante à alegada cobrança de encargos abusivos, também se verifica a necessidade de dilação probatória para apuração técnica dos fatos. As planilhas de cálculo, ainda que apontem eventual excesso, carecem de validação pericial e não autorizam, por si sós, a conclusão de ilegalidade flagrante apta a justificar medida liminar.

Ainda nesta senda, c
umpre destacar que, segundo orientação consolidada tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte, a antecipação de tutela que, na prática, antecipa os efeitos do próprio mérito revisional, sem prova cabal dos requisitos legais, deve ser indeferida, por seu caráter satisfativo e irreversível
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, in
verbis
:

“
[...]
Não se pode considerar abusiva, de forma automática, a taxa de juros que ultrapassa a média de mercado, sendo necessária a análise do caso concreto e dos critérios de formação do contrato.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.772.563/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
24/06/2021)

“EMENTA. DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
ALEGADA ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA.
RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:
“É incabível a concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento quando o pedido liminar se confunde com o mérito da ação revisional e não demonstrados, de forma concomitante, o fumus boni iuris e o periculum in mora.”
[...] – [grifos nossos]

(N.U 1003822-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, publicado no DJE 14/04/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

[...] Tese de julgamento:
"1. A mera alegação de abusividade de taxa de juros
remuneratórios, baseada em comparação genérica com taxas médias de mercado e sustentada por cálculo unilateral do devedor, não constitui prova inequívoca de direito apta a justificar a concessão de tutela de urgência. 2. A propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a caracterização da mora contratual nem impedir a legítima inscrição em cadastros de inadimplentes, nos termos da Súmula 380 do STJ. 3. A autorização judicial para consignação de parcelas em valor diverso do contratado exige demonstração cabal de ilegalidade ou abusividade nos encargos, não sendo admissível em sede de cognição sumária."
[...] (N.U 1012487-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, publicado no DJE 22/07/2025) -Grifei

No que tange ao periculum in mora, a agravante alega risco de negativação de seu nome, bloqueio de bens e prejuízo à atividade rural. Contudo, não trouxe prova concreta e atuais de que tais atos estão em curso ou são iminentes, limitando-se a afirmar genericamente sua condição de produtora rural.

Aliás, não há nos autos qualquer indício de que o Banco do Brasil tenha ajuizado ação executiva ou iniciado medidas constritivas que evidenciem o risco imediato de dano irreparável ou de difícil reparação.

Dessa forma, entendo que
a tutela antecipada deve ser deferida com cautela redobrada, especialmente em se tratando de revisão de contrato bancário, sob pena de indevida supressão de instância e antecipação do mérito, o que não se admite em sede de agravo de instrumento.

Por fim, ressalto que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, em consonância com os princípios do devido processo legal e da não surpresa, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada,
que
indeferiu os pedidos de tutela provisória formulados na origem, por ausência dos requisitos legais exigidos
pelo art. 300 do CPC.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026